Tribunal: TJSP
Processo: 1005352-17.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à percepção da indenização – Súmula 257 do STJ.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos fatos relevantes para o julgamento da lide - O inadimplemento do pagamento do

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à percepção da indenização – Súmula 257 do STJ.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos fatos relevantes para o julgamento da lide - O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do STJ - A indenização do seguro obrigatório DPVAT é cabível de forma proporcional ao grau de sua invalidez, nos termos da Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" – Inexistência de elementos a infirmar a conclusão pericial.

Apelação desprovida.